Tribunal: TJDFT
Processo: 0705269-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705269-38.2022.8.07.0001 RECORRENTE: COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. RECORRIDO: LUIS CARLOS MOREIRA DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL. INVALIDEZ PERMANENTE LEVE. LESÃO DE MEMBRO INFERIOR. GRAU DE INCAPACIDADE DE REPERCUSÃO LEVE. VALOR ADEQUADO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Correta a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da vítima de acidente de trânsito para condenar a seguradora ao pagamento de indenização, por entender, com base no relatório da perícia, que não houve invalidez, porém, incapacidade parcial e permanente, de grau leve, decorrente de lesão em acidente de automóvel. 2. Para apurar-se o valor da indenização, nos casos de invalidez permanente parcial incompleta, faz-se necessário enquadrar a perda anatômica ou funcional em um dos segmentos da tabela prevista no anexo I da Lei no 6.194/74 e, em seguida, reduzir proporcionalmente a indenização de acordo com a repercussão das perdas, como determina o art. 3o, §1o II da mesma lei. 3. Considerando que a perda funcional é de sequela de repercussão leve, correta a sentença que aplicou a redução proporcional prevista na parte final do art. 3o, § 1o, II, da Lei n. 6.194/74, cujo patamar se mostra justo como forma de indenizar a vítima do acidente automobilístico. 4. Recuso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 3o, §1o, incisos I e II, da Lei 6.194/1974, sustentando que o valor da indenização é desproporcional e deve ser limitado aos termos da tabela vigente ao tempo do fato. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 3o, §1o, incisos I e II, da Lei 6.194/1974, bem como quanto ao apontado dissídio jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal e apurar a proporcionalidade do valor da indenização, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010